Tribunal: TJDFT
Processo: 0000285-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000285-94.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DIONIZIO JORGE DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Analisando os autos, observa-se que foi proferida a decisão de id 24631945 homologando os cálculos e deferindo o pagamento por transferência bancária. Contudo, o termo do acordo direto ainda não foi acostado aos autos e credor ainda não foi intimado acerca do referido termo e dos cálculos. Assim, revogo a decisão supramencionada. Aguarde-se a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento do crédito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto